Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-09.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002004-09.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA MACHADO - CPF: 978.874.391-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU NEXO CAUSAL. VALIDADE DA PERÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialização técnica em ortopedia; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos técnicos e legais para o pagamento da cobertura securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta,
pois
a impugnação à nomeação da perita foi apresentada apenas após a perícia, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 465, §1o, I, do CPC.

A jurisprudência admite a nomeação de perito clínico geral, desde que demonstre domínio técnico suficiente para elucidar a controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, em que o laudo foi claro, fundamentado e coerente.

A perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, ao constatar a compatibilidade do quadro clínico com a atividade laboral habitual do autor e ausência de impedimento para a vida independente, requisito exigido pela Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Também foi afastada a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos do art. 70 da Circular SUSEP no 667/2022, pois o laudo atestou ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão em razão do acidente alegado.

Laudos médicos particulares e documentos administrativos não têm força para invalidar a perícia judicial, produzida sob o contraditório e por perita nomeada pelo juízo. Não foram identificados vícios técnicos ou contradições que justificassem novo exame.

A inexistência de conduta ilícita da seguradora e a recusa de cobertura com base em laudo técnico afastam a hipótese de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especialização do perito judicial não enseja nulidade da perícia quando demonstrada sua qualificação técnica e não impugnada no momento oportuno.

Para a cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indispensável a comprovação de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005.

A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente exige a demonstração de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, conforme o art. 70 da Circular SUSEP no 667/2022.

Prevalece o laudo pericial judicial produzido sob o contraditório sobre laudos particulares e documentos administrativos, salvo prova de erro técnico ou contradição.

A recusa da seguradora com base em prova técnica idônea não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 465, §1o, I; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17; Circular SUSEP no 667/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21/05/2024,
DJe
24/05/2024;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2073088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1874791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14/10/2024,
DJe
21/10/2024;

TJDFT,
ApCiv
0720825-80.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 25/09/2024, DJE 01/10/2024;

TJMT,
ApCiv
0000589-05.2015.8.11.0092, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07/02/2024, DJE 15/02/2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1002004-09.2022.8.11.0044
.

ALESSANDRO FERREIRA MACHADO
X
ICATU SEGUROS S/A

Eminentes Pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO FERREIRA MACHADO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais, proposta pelo apelante em face de ICATU SEGUROS S/A.

Por consequência, condenou
o autor
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
a ressalva da suspensão da
exigibilidade, em razão da gratuidade
da justiça
deferida.

Inconformado, o apelante
suscita
, em preliminar, cerceamento de defesa diante da realização de perícia por profissional sem especialização técnica adequada, o que comprometeria a validade do laudo.

Aduz que há
robusta documentação nos autos que demonstra de forma inequívoca sua incapacidade, incluindo laudos médicos particulares, exames, relatórios e o histórico de afastamento de suas funções em decorrência das lesões adquiridas.

Posto isso,

r
equer a anulação da sentença para
realização de
nova perícia
por médico especialista em ortopedia ou,
subsidiariamente, a reforma do julgado para acolher os pedidos de indenização securitária e danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 300787497
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, o
apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa,
em razão da realização de perícia médica por profissional que não detém especialização na ár
ea de Ortopedia e Traumatologia
,
alegando que as lesões que o acometem (lesões nos ombros, punhos e joelho) demandariam análise por profissional com conhecimento específico nessa área.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a impugnação à capacidade técnica da perita nomeada pelo juízo foi apresentada apenas após a realização da perícia e a constatação de resultado desfavorável ao apelante, o que configura clara preclusão consumativa nos termos do art. 465, §1o, I, do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias após a intimação da nomeação do perito para que as partes apresentem arguição de impedimento ou suspeição e indicação de assistente técnico.

Nesse sentido
:

“(...) A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo (...).”
(STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).

Com efeito, a
ausência da especialização específica da profissional nomeada não invalida automaticamente o laudo, mas pode ser questionada se houver demonstração de que o conhecimento técnico do perito não foi suficiente para a correta elucidação dos fatos controvertidos, o que, no caso em comento, não restou evidenciado.

Ademais, a existência de
exames,
laudos

e
atestados médicos particulares não substitui a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando esta é clara, coerente e conclusiva quanto à ausência de
sequela física e/ou funcional da mão direita decorrente do acidente de trabalho sofrido em 07/10/2020, assim como não foi estabelecido o nexo de causa
l
entre a lesão do joelho direito e o histórico laboral
. Nessa circunstância, prevalece o laudo judicial, salvo prova de vício técnico ou de contradição grave, o que não ocorreu.

Portanto, a decisão do magistrado de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar
passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, o requerente
Alessandro Ferreira Machado
, ajuizou
ação de indenização securitária cumulada com danos morais em face de ICATU Seguros S.A., alegando ser beneficiário de seguro de vida
em grupo
estipulado por sua empregadora
, com cobertura contratual para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Argumentou
que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, estando incapacitado para
as atividades laborais
, razão pela qual faria jus ao recebimento do prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade ou reforma da sentença, com base nos argumentos mencionados
.

Pois bem.

A circular SUSEP n. 302/2005, que dispõe sobre as regras complementares aplicáveis aos seguros de pessoas, em seu artigo 17, define a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) como a cobertura que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, nos seguintes termos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado”.

Ou seja, a caracterização da IFPD exige a demonstração de limitação funcional grave e irreversível, que impeça de forma definitiva o desempenho dos atos essenciais da vida cotidiana.

Nesse sentido, esta Corte se pronunciou:

“(...) a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFDP diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005890520158110092, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o laudo pericial judicial afastou a configuração de invalidez funcional permanente total, ao concluir pela inexistência de incapacidade
o trabalho por apresentar condição clínica compatível com a atividade habitual (mecânico industrial) e si
nais de trabalho braçal recente
, requisito objetivo exigido para a configuração da cobertura securitária por IFPD (Id.
300787484
).

Quanto à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o artigo 70 da Circular SUSEP no 667/2022 impõe como condição a comprovação de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Não sendo suficiente, portanto, a ocorrência de fratura ou afastamento temporário. Confira-se:

“Art. 70. Para cobertura de invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais:

I -
critérios
objetivos para apuração do valor da indenização;

II -
critérios
para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado;

III - critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional;

IV -
critérios
para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão;”

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento nessa linha:

“(...) "A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e
art
. 2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022)"(
AgInt
no
AREsp
2.564.992/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).
3 .
No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o auferimento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1874791 SC 2020/0115087-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Na hipótese, embora o apelante tenha apresentado documentos médicos particulares, bem como a emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), na linha da preliminar recursal, não há como ignorar a prova técnica produzida nos autos, principalmente quando esta conclui pela ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão,
decorrente do acidente de trabalho sofrido
,
requisitos indispensáveis para o reconhecimento da cobertura por IPA (
Id
’s
.
300787356, 300787357 e 300787484
).

A
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a prova pericial prevalece sobre documentos unilaterais ou administrativos quando clara, coerente e suficientemente motivada.

Colhe-se a seguinte precedente:

“(...)O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial (...), pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(TJ-DF 07208258020228070001 1923538, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, porém, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025